Tribunal: TJMT
Processo: 0012262-67.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012262-67.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.888.971-25 (APELANTE), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 650.166.961-87 (APELANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 650.166.961-87 (APELADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), VANUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.888.971-25 (APELADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLI SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. P. J. (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO), WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO REU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO – INCABIMENTO – PARTILHA QUE DEVE RECAIR SOBRE A PORÇÃO DE TERRA OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, os alimentos foram fixados no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada filho, que somados, muito se aproxima do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pretendido pela apelante em pleito sucessivo, qual seja, em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo, e, segundo consta, quantia essa que já vem sendo paga pelo alimentante e que este não vê óbice em continuar prestando os alimentos nesse patamar.

2. Restando comprovado que o réu/apelante é proprietário apenas da porção de terras correspondente ao Lote 301A, qual seja, de 21.6237 hectares, sobre ela é que a partilha deve recair.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por
VANUZA RODRIGUES DA SILVA
e o segundo (ADESIVO) apresentado por
PAULO SERGIO PEREIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n.o 0012262-67.2017.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
1)
CONDENAR o réu a pagar para a autora Nicoli Silva Pereira pensão alimentícia, no valor de 30% do salário mínimo;
2)
DECLARAR a existência da união estável entre Vanuza Rodrigues da Silva e Paulo Sérgio Pereira, a partir de 1995 e terminado em 2017, a fim de que a presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de partilha de bens;
3)
DETERMINAR a partilha, reconhecendo a requerente o direito à metade do Automóvel Fiat/Palio Fire Economy, ano fabricação 2009, ano modelo 2010, cor preta, placa NJP0086, RENAVAM 00149167180 (documento anexo); do Imóvel rural situado na Gleba Escatolin, no Município de Pontes e Lacerda/MT, denominado lote 301, com área total de 37,2774 hectares de terra, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR 11501738091; e dos gados adquiridos na constância da união, cuja documentação encontra-se na posse do requerido e a autora não tem conhecimento da quantidade exata; e, por fim,
4)

guarda dos menores Nicoli Silva Pereira e Paulo Sérgio Pereira Júnior em favor da genitora, ficando salvaguardado o direito de visitas do réu, a ser acordado entre as partes. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento (ID 92177471 – fls. 197/201).

Irresignada, a autora/apelante Vanuza Rodrigues da Silva aduz que

o valor fixado de pensão alimentícia está abaixo até mesmo do valor proposto pelo próprio réu/apelado.

Sustenta que, é consolidado o entendimento de que não caracteriza exagero a pensão alimentícia fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos daquele que a deve, de modo que tal percentual deve ser aplicado sobre a renda auferida pelo réu/apelado (R$ 4.000,00), o que equivale a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Sucessivamente, pugna que a pensão alimentícia seja fixada no mínimo igual ao valor proposto pelo apelado, ou seja, em R$ 700,00 (setecentos reais), ou seja, fixada em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo vigente (ID 92177473 - fls. 204/208).

O réu/apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 92177478 – fls. 213/219).

Por sua vez, o réu/apelante aduz a existência de erro material na sentença, uma vez que, na contestação, juntou documentos comprovando que é proprietário de apenas 21.2774 hectares, sendo este obtido em conjunto com o seu irmão, de maneira que a partilha deve recair sobre 10.811 hectares (dez hectares e oitocentos e onze ares) do imóvel rural, e não sobre 37,2774 hectares (ID 92177480 – fls. 220/224).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 92177483 – fls. 226/229).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é se abstendo de manifestar-se sobre o mérito do recurso adesivo e, no que se refere ao recurso de apelação, pelo desprovimento deste (ID 99186963 – fls. 235/241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

- Do recurso da autora Vanuza Rodrigues da Silva

A autora/apelante Vanuza Rodrigues da Silva pretende a majoração dos alimentos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do réu/apelado ou, subsidiariamente, que seja fixada o valor da pensão alimentícia em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo, ou seja, R$ 700,00 (setecentos reais), igual o valor proposto pelo apelado (ID 92177473 - fls. 204/208).

Pois bem.

Quanto à matéria, a regra contida no § 1o, do art. 1.694 do CC, estabelece que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Na hipótese, a necessidade dos 02 (dois) filhos dos litigantes é presumida, porquanto são ainda menores de idade, pois é sabido que crianças acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Neste contexto, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

Assim, em que pesem as necessidades dos filhos menores sejam presumíveis, o valor arbitrado a título de alimento deve se adequar às possibilidades daquele de quem presta os alimentos. Até porque, é cediço que a fixação dos alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Na hipótese, os alimentos foram fixados no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada filho, que somados, muito se aproxima do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) pretendido pela apelante em pleito sucessivo, qual seja, em 67% (sessenta e sete por cento) do salário mínimo, e, segundo consta, quantia essa que já vem sendo paga pelo alimentante e que este não vê óbice em continuar prestando os alimentos nesse patamar.

Assim, tem-se que a verba alimentícia fixada observa estrita adequação ao trinômio alimentar, qual seja, necessidade/possibilidade/razoabilidade, não comportando majoração.

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do
quantum
fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

- Do recurso do réu Paulo Sérgio Pereira

O réu/apelante aduz que houve erro material na r. sentença quando da descrição do bem listado no item 02, no qual o Sentenciante determinou a partilha de 37,2774 hectares.

Alega que restou comprovado nos autos que, com relação ao imóvel rural, é proprietário com seu irmão, de 21.2774 hectares, pelo que, somente é dono de 10.811 hectares, devendo sobre essa porção de terras recair a partilha.

Contudo, apenas parcial razão assiste ao réu/apelante.

Isso porque, o “Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” colacionado aos autos dá conta de que o objeto do contrato apenas corresponde à área de 21.6237 hectares, denominado de Lote 301A, localizado dentro da área maior de 37.2774 hectares, denominado Lote 301, conforme se infere das cláusulas primeira e segunda (ID 92177458 - Pág. 21 - fls. 27). Informação corroborada pelo Memorial Descritivo colacionado pela própria autora (ID 92177458 - Pág. 22 – fls. 28).

Logo, observa-se dos documentos juntados aos autos pela própria autora, de que o réu/apelante é proprietário apenas da porção de terras correspondente ao Lote 301A, qual seja, de 21.6237 hectares.

Destaca-se que não há que o réu/apelante não comprovou ter adquirido referido imóvel em sociedade/conjunto com seu irmão, de maneira que a partilha deve recair sobre a porção de terras de 21.6237 hectares.

Aliás, tal alegação constitui inovação recursal, porquanto, sobre a matéria não fez qualquer menção em sua contestação, a qual, aliás, foi apresentada por negativa geral (ID 92177458 - Pág. 65 – fls. 71).

A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, a tese ora aventada não deve ser conhecida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora Vanuza Rodrigues da Silva; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo réu Paulo Sérgio Pereira, a fim de reformar parcialmente a sentença para determinar que, no que se refere ao imóvel rural objeto de partilha, essa recaia sobre a porção de terras de 21.6237 hectares, mantendo a sentença incólume quanto às demais matérias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021